Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-05.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801222-05.2022.8.14.0043

APELANTE: GILMAR DE FREITAS BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima; (ii) subsidiariamente, a exclusão da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, com a realização de nova dosimetria da pena e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) saber se é cabível a exclusão da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal e a consequente reanálise da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a existência de lesão corporal decorrente de ação contundente.

4.A autoria restou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial militar que presenciou a agressão e realizou a prisão em flagrante do acusado, elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência admite especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova. Precedente do STJ.

6. No caso concreto, a narrativa da vítima encontra respaldo no laudo pericial e no depoimento testemunhal do policial militar que presenciou a agressão, afastando a alegação de insuficiência probatória.

7.A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal também se mostra caracterizada, pois a agressão ocorreu em contexto de inconformismo do apelante com o término do relacionamento, evidenciando motivação relacionada à condição do sexo feminino da vítima.

8.Inexistem irregularidades na dosimetria da pena aplicada na r. sentença.

9. Não há prescrição da pretensão punitiva estatal, pois entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV, do Código Penal, não transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV, e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gilmar de Freitas Braga, inconformado com os termos da sentença (ID n° 30147024), que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com
sursis,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13°, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação estaria amparada exclusivamente na palavra da vítima.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal, com a consequente realização de nova dosimetria da pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal (Id nº 30147043).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 30147047).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 31633701).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação revela-se adequada e tempestiva, estando presentes o interesse recursal e a legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dela conheço.

Data venia,
não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID nº 30146975), o qual atesta a ofensa à integridade corporal da vítima decorrente de ação contundente, consistente em uma cabeçada.

A autoria, por sua vez, igualmente se encontra demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima em juízo, corroboradas pelo depoimento testemunhal do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, ambos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima relatou, em juízo, que no dia dos fatos discutiu seu ex-companheiro, lhe agrediu e a ameaçou. Narrou que encontrou o acusado quando este se encontrava embriagado, momento em que recebeu uma cabeçada no rosto. Informou, ainda, que já estavam separados e que, em ocasião diversa, o réu lhe enviou dois áudios pelo aplicativo WhatsApp contendo ameaças. Acrescentou que, após a agressão, o apelante foi preso, pois uma viatura policial passava pelo local naquele momento, tendo sido acionada e conduzido o acusado à delegacia. Destacou, por fim, que acredita que a conduta do réu decorreu de ciúmes e da inconformidade com o término do relacionamento (Mídia – ID nº 30147035).

Corroborando a narrativa acusatória, a testemunha Cleuton de Souza Viegas, policial militar, declarou que realizava patrulhamento na região quando visualizou o réu agredindo a vítima, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão. Relatou, ainda, que o acusado encontrava-se bastante alterado, tendo sido necessário algemá-lo antes de conduzi-lo à delegacia (Mídia – ID nº 30147036).

Por sua vez, o réu, embora não tenha admitido a prática delitiva, afirmou que estava embriagado no momento em que encontrou a vítima e que não se recorda do ocorrido, alegando que havia ingerido bebida alcoólica desde cedo naquele dia (Mídia – ID nº 30147038).

Como se observa, não se cuida de palavra isolada da vítima, mas de relato firme e coerente, que encontra respaldo técnico na prova pericial produzida, a qual confirma as lesões narradas e confere sólido suporte ao decreto condenatório, somando-se, ainda, ao depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “a palavra da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, possui especial relevância, notadamente nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/08/2023).

Destarte, reputo suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, revelando-se isoladas e destituídas de respaldo probatório as alegações defensivas, inclusive quanto ao pleito de exclusão da qualificadora. Isso porque restou evidenciado que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a ameaçar reiteradamente a vítima quando a encontrava, culminando com a agressão física ora apurada, cessando tais condutas apenas após advertência recebida na delegacia acerca das consequências de sua conduta (IDs nº 30147035 e 30147038).

De igual modo, não se verifica qualquer irregularidade na dosimetria da pena aplicada na sentença, inexistindo equívoco que tenha ocasionado prejuízo ao apelante.

Por fim, ressalto que não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que, entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal, não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 01/04/2026